Tribunal: STJ
Processo: 0007018-56.2008.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661307 - SP
(2024/0204745-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLÁUDIO ROSSI ZAMPINI
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
ALEXANDRE JENS TEIXEIRA - SP471611
MARIA FERNANDA NUNCIO BARBOSA CORREA - SP510219
MARIANA PEREIRA LIMEIRA - SP512000
ANNA CAROLINA BARBOSA METZKER - SP514574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO CPP. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPP. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ART. 619
1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a demonstração de
obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no
, nos termos
decisum
do
do CPP, o que não se verifica no acórdão embargado.
art. 619
2. A defesa apenas repete a mesma tese já formulada em embargos de
declaração anteriormente julgados por esta Corte, sem apontar efetivo vício
no acórdão, o que evidencia o uso inadequado do recurso com intuito de
rediscussão do mérito.
3. O acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores consignou
expressamente que a intempestividade do recurso impede o conhecimento
e a análise das questões nele suscitadas e eventual flagrante ilegalidade
teria sido reconhecida naquela oportunidade.
4. A oposição de novos embargos de declaração com a mesma tese será
considerada conduta protelatória, passível de aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual se impõe a rejeição dos
presentes embargos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55820063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 735b2eef-14a0-489c-abc5-2d2ef4ca1d95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 735b2eef-14a0-489c-abc5-2d2ef4ca1d95

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661307 - SP
(2024/0204745-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLÁUDIO ROSSI ZAMPINI
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
ALEXANDRE JENS TEIXEIRA - SP471611
MARIA FERNANDA NUNCIO BARBOSA CORREA - SP510219
MARIANA PEREIRA LIMEIRA - SP512000
ANNA CAROLINA BARBOSA METZKER - SP514574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO CPP. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPP. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ART. 619
1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a demonstração de
obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no
, nos termos
decisum
do
do CPP, o que não se verifica no acórdão embargado.
art. 619
2. A defesa apenas repete a mesma tese já formulada em embargos de
declaração anteriormente julgados por esta Corte, sem apontar efetivo vício
no acórdão, o que evidencia o uso inadequado do recurso com intuito de
rediscussão do mérito.
3. O acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores consignou
expressamente que a intempestividade do recurso impede o conhecimento
e a análise das questões nele suscitadas e eventual flagrante ilegalidade
teria sido reconhecida naquela oportunidade.
4. A oposição de novos embargos de declaração com a mesma tese será
considerada conduta protelatória, passível de aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual se impõe a rejeição dos
presentes embargos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55820051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: ac7cb7b4-1ee8-40b4-87b7-350169a34d25

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO ROSSI
ZAMPINI ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 3.565):
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS
PRECONIZADOS
NO

DO
CPP.
MANIFESTA

ART.
619
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões, a defesa do embargante alega, mais uma vez, que o acórdão
padece de omissão diante da ausência de apreciação da tese de prescrição retroativa
(fls.
).
3.572/3.573
Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão do acórdão quanto à análise da prescrição retroativa, com exame
específico dos marcos temporais e da pena concreta, e eventual declaração de
extinção da punibilidade (fls.
).
3.575/3.576
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
Depreende-se das razões dos embargos de declaração que a defesa repete
a mesma tese já formulada nos embargos de declaração julgados por esta Corte,
utilizando o recurso de forma inadequada.
No julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, constou
de forma expressa que o recurso intempestivo repele a análise das questões nele
vindicadas, já que não é sequer conhecido. E que, de toda forma, se existisse alguma
flagrante ilegalidade, teria sido reconhecida no julgamento anterior.
Esclareça-se que a oposição de novos embargos de declaração com a
mesma tese será entendida como conduta protelatória, o que enseja a aplicação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55820051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: ac7cb7b4-1ee8-40b4-87b7-350169a34d25

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0204745-2
AREsp 2.661.307 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070185620084036181 200861810070182 50531618020134047000
70185620084036181
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLÁUDIO ROSSI ZAMPINI
ADVOGADO
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
ADVOGADOS
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
ADVOGADOS
: VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
ALEXANDRE JENS TEIXEIRA - SP471611
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA NUNCIO BARBOSA CORREA - SP510219
ADVOGADOS
: MARIANA PEREIRA LIMEIRA - SP512000
ANNA CAROLINA BARBOSA METZKER - SP514574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLÁUDIO ROSSI ZAMPINI
ADVOGADO
: FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
ADVOGADOS
: NATHALIA ROCHA PERESI - SP270501
PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA - SP418149
ADVOGADOS
: VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
ALEXANDRE JENS TEIXEIRA - SP471611
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA NUNCIO BARBOSA CORREA - SP510219
ADVOGADOS
: MARIANA PEREIRA LIMEIRA - SP512000
ANNA CAROLINA BARBOSA METZKER - SP514574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551485<501:0122@
2024/0204745-2 - AREsp 2661307 Petição : 2026/0022999-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 940D3EA7-916D-4501-B39C-50F864F5E763